Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603413-50.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2023
Número: 0603413-50.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - DEMETRIUS GONZAGA DE
OLIVEIRA - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DEMETRIUS GONZAGA DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
DEMETRIUS GONZAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43782407
11/12/2023
17:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.975

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603413-50.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DEMETRIUS GONZAGA DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: DEMETRIUS GONZAGA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. VALOR NÃO REGISTRADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS EM EXAME.ENCONTRADOS NA BASE
D E D A D O S . A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período - na espécie, 7 (sete) dias -, pode ser ressalvado, caso não
comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.

3. As despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser
comprovadas com as respectivas notas fiscais e, quando dispensado o
Num. 43782407 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117162297500000042740355
Número do documento: 23121117162297500000042740355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:47:39

documento fiscal, com recibos que possibilitem identificar com clareza
todos os aspectos imprescindíveis da contratação.

3.1. Na espécie, a ausência de comprovação de despesa custeada
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, no valor de 1.180,00, que corresponde a 2,36% da
movimentação de campanha, autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para a aposição de ressalva,
mas obriga a respectiva devolução ao Tesouro Nacional.

4. Contas aprovadas com ressalva com determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Demetrius Gonzaga de
Oliveira, candidato ao cargo de deputado estadual, pelo Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB, referente às eleições gerais de 2022.

As contas parciais (ID 43138961) e finais (ID 43275424) foram apresentadas
tempestivamente.

Publicado edital (43431144), transcorreu o prazo de 3 dias sem nenhuma
impugnação (ID 43445393).

Intimado do relatório de diligências (ID 43658000), o candidato prestou
informações, apresentou suas contas finais retificadas e juntou documentos (ID 43732725
e 43732727).

Em parecer técnico conclusivo (ID 43739951), a Seção de Contas Eleitorais e
Partidária se manifestou pela aprovação das contas com ressalva, nos termos do artigo
74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
ressalvas das contas prestadas (ID 43741792), com fundamento no artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

É o relatório.
Num. 43782407 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117162297500000042740355
Número do documento: 23121117162297500000042740355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:47:39

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático - seja garantindo a igualdade
de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade - respeito às normas legais e às resoluções pertinentes -,
transparência e publicidade - garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os
fins de fiscalização e controle social- e a veracidade - coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de deputado estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Num. 43782407 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117162297500000042740355
Número do documento: 23121117162297500000042740355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:47:39

Oportuna a apreciação individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, destacando que não há se falar
em intempestividade de apresentação das contas retificadoras, tendo em vista a dilação
de prazo concedida (ID 43727958).

b.1) Do atraso na abertura de conta bancária

O prazo para abertura de conta bancária está previsto no artigo 8º, § 1º,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos:

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

No caso em análise, o parecer conclusivo indica que o prestador procedeu à
abertura da conta bancária em 26/8/2022, ou seja, 17 dias após a concessão do CNPJ
pela Receita Federal, que ocorreu em 9/8/2022, configurando um atraso de 7 dias.

Esse atraso de poucos dias é falha que enseja mera ressalva à aprovação,
uma vez que não comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060319097, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASOS
NA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS E NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES AO PATRIMÔNIO.
INEXISTÊNCIA DE BENS NO REGISTRO DE CANDIDATURA. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

Num. 43782407 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117162297500000042740355
Número do documento: 23121117162297500000042740355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:47:39

1. A apresentação das contas parciais fora do prazo pode configurar grave falha, cuja
extensão deve ser apurada no julgamento da prestação de contas final. No caso, o
atraso, por poucos dias, na entrega da prestação de contas parcial não prejudicou a
análise e higidez das contas.

2. A abertura tardia de conta bancária, por um curto período, em seja a aposição
de ressalvas, quando não se verifica o comprometimento à fiscalização e à
efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

3. "O patrimônio do candidato, declarado no momento do registro da candidatura, não
se confunde com a sua situação financeira ou capacidade econômica, que é dinâmica
e se relaciona aos rendimentos auferidos. Precedentes." (Recurso Especial Eleitoral
nº 73230, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020, Página 31/32)

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060387689, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 130, Data 10/07/2023 - grifos
não constam do original)

Desse modo, considerando que o atraso na abertura da conta bancária não
prejudicou a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, tem-se que a impropriedade
enseja apenas ressalva no julgamento das contas.

b.2) Da irregularidade de despesa custeada com o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC

Sobre a comprovação das despesas pagas com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, dispõe o artigo 53, inciso II, e artigo 60
da Resolução TSE n. 23.607/2019 que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
Num. 43782407 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117162297500000042740355
Número do documento: 23121117162297500000042740355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:47:39

inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Nota-se, portanto, que as despesas eleitorais realizadas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser
comprovadas com as respectivas notas fiscais e, quando dispensado o documento fiscal,
com recibos possibilitem identificar com clareza todos os aspectos imprescindíveis da
contratação.

Na espécie, o parecer técnico apontou uma despesa no valor de R$ 1.180,00,
custeada com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
constante no respectivo extrato, mas não declarada na prestação de contas, tampouco
comprovada.

Embora oportunizado, o recorrente não apresentou documentos que
demonstrassem a regularidade deste gasto efetuado com recursos públicos, conforme
exige a Resolução TSE n. 23.607/2019, remanescendo a falha.

A ausência de comprovação da despesa, no valor de R$ 1.180,00, que
corresponde a 2,36% da movimentação de campanha, autoriza a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, para a aposição de ressalva.

Embora o prestador tenha juntado da cópia da Guia de Recolhimento da
União relativa a este valor (ID 43343516), não apresentou o comprovante de pagamento.

Impõe-se, assim, a determinação do recolhimento do valor de R$ 1.180,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por DEMETRIUS GONZAGA DE OLIVEIRA, candidato ao cargo de
deputado estadual nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, determinando-se o recolhimento do valor de R$ 1.180,00
(mil cento e oitenta reais) ao Tesouro Nacional, correspondente à utilização indevida de
recurso público, no prazo de 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado,
Num. 43782407 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117162297500000042740355
Número do documento: 23121117162297500000042740355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:47:39

independentemente de nova intimação, com incidência de atualização monetária e juros
de mora, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, artigo 39 e artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União.

Autorizo a Sr.ª Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento deste acórdão.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603413-50.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
DEMETRIUS GONZAGA DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL
PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
REQUERENTE: DEMETRIUS GONZAGA DE OLIVEIRA - Advogados do REQUERENTE:
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO -
PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.12.2023

Num. 43782407 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117162297500000042740355
Número do documento: 23121117162297500000042740355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:47:39